Tribunal: TJDFT
Processo: 0711166-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE.
1. Não encontra respaldo legal a decisão judicial que condiciona o desentranhamento do mandado de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente à comprovação do local em que o bem possa ser encontrado, sem olvidar, ademais, a presunção de boa-fé do autor. Precedente.
2. Consoante o art. 4o do Decreto-lei 911/69, constitui faculdade o requerimento do autor para conversão da exordial em ação de execução, sem que a ausência possa conduzir à extinção do feito por inércia da parte.
3. Agravo conhecido e provido.